Tribunal: TJDFT
Processo: 0747711-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO DESERTO. CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO. CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DIFERENTE DO CÓDIGO DE BARRAS DO COMPROVANTE. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
2. Se o código de barras das guias de recolhimento das custas e do preparo é diferente do código de barras do comprovante de pagamento, o recurso é deserto. Inteligência do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Precedentes: Acórdão 1342803, 07124535620208070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021; STJ, AgRg no AREsp 619.794/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/10/2015.
3. Recurso não conhecido.
4. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, estes fixados R$500,00 (quinhentos reais).